Tribunal: TJBA
Processo: 8032000-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032000-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEIZA FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de anotação de prejuízo registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais. A autora sustenta ter celebrado acordo para quitação da dívida junto à instituição financeira, alegando que a manutenção do registro após o pagamento teria restringido seu acesso ao crédito e ocasionado dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve comprovação da quitação da dívida apta a ensejar a exclusão da anotação registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN); e (ii) se a manutenção do registro configura ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) constitui banco de dados destinado à supervisão do sistema financeiro e ao compartilhamento de informações entre instituições financeiras acerca das operações de crédito realizadas pelos consumidores. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as informações ali registradas podem produzir efeitos semelhantes aos cadastros restritivos de crédito quando utilizadas para avaliação do risco nas operações de concessão de crédito.
4. No caso concreto, contudo, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo apresentado documentação idônea apta a comprovar a alegada quitação da dívida ou a irregularidade da manutenção do registro no sistema.

5. Ademais, verifica-se a existência de inscrições negativas preexistentes em nome da autora, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera indenização por dano moral quando existente inscrição legítima anterior.

6. A jurisprudência desta Corte também reconhece que a remessa de informações ao SCR decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras, não configurando, por si só, ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil quando inexistente demonstração de irregularidade específica no registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não enseja exclusão do registro ou indenização por danos morais quando não comprovada a quitação da dívida ou a irregularidade da informação prestada pela instituição financeira.

2.

A existência de inscrições negativas legítimas preexistentes afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 85, §11; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8147174-87.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8112329-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8032000-84.2022.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante,
GEIZA FERREIRA SILVA
, e, Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.